Tribunal: TJSP
Processo: 0001636-16.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário – Tabela Price - Sistema Financeiro da Habitação – Juros capitalizados – REsp no 1.124.552/RS – Descabimento da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009 – Uma vez celebrado o contrato em 20.10.1981 e comprovado pela prova técnica

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário – Tabela Price - Sistema Financeiro da Habitação – Juros capitalizados – REsp no 1.124.552/RS – Descabimento da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009 – Uma vez celebrado o contrato em 20.10.1981 e comprovado pela prova técnica elaborada, não há que discutir a irregularidade da exigência dos juros capitalizados - "Coeficiente de Equivalência Salarial" - Além de não restar prevista sua exigência em contrato, não logrou a parte autora, conforme lhe incumbia, comprovar sua efetiva exigência - Seguro de proteção financeira - Ausência de abusividade - Inaplicabilidade da penalidade descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação excepciona sua incidência em caso de "engano justificável", o que levou à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor – Necessidade de comprovação da má-fé – Ausência, na espécie, de elementos probatórios que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos – Repetição do indébito somente na forma simples – Recursos a que se negam provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000109001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001636-16.2009.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante LAÉRCIO DOS SANTOS LAUREA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 43418
APEL. No: 0001636-16.2009.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Martins Faria
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE.: Banco Bradesco S/A e Laércio dos
Santos Laurea
Apelações Ação revisional Contrato bancário Tabela
Price - Sistema Financeiro da Habitação
Juros
capitalizados REsp no 1.124.552/RS Descabimento da
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
antes da vigência da Lei n. 11.977/2009
Uma vez
celebrado o contrato em 20.10.1981 e comprovado pela
prova técnica elaborada, não há que discutir a
irregularidade da exigência dos juros capitalizados -
“Coeficiente de Equivalência Salarial” - Além de não restar
prevista sua exigência em contrato, não logrou a parte
autora, conforme lhe incumbia, comprovar sua efetiva
exigência - Seguro de proteção financeira - Ausência de
abusividade - Inaplicabilidade da penalidade descrita no
parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o
citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente
aparente inconteste direito do consumidor de obter a
repetição, em dobro, da quantia que lhe fora
indevidamente exigida, a parte final de sua redação
excepciona
sua
incidência
em
caso
de
“engano
justificável”, o que levou à interpretação, pela doutrina e
jurisprudência, da necessidade da existência de conduta
de má-fé do fornecedor Necessidade de comprovação da
má-fé
Ausência, na espécie, de elementos probatórios
que indiquem intenção deliberada da instituição financeira
em exigir valores indevidos
Repetição do indébito
somente na forma simples
Recursos a que se negam
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Laércio dos Santos Láurea em
face de Banco Bradesco S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo
devedor, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 3/7
Prova técnica produzida à fl. 413/491 e 511/512 verso.
Proferida a r. sentença de fl. 514/519, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados para condenar a instituição financeira ao
pagamento da quantia de R$ 31.126,09, atualizada pelos índices da Tabela Prática
desta E. Corte a partir de fevereiro de 2015, e acrescida de juros legais, desde a
citação. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais, com a
fixação de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira,
preliminarmente, a ausência de interesse processual da parte autora. No mérito,
sustenta a ausência de limitação aos juros remuneratórios, bem como a regularidade
da exigência de juros capitalizados.
Adesivamente, insurge-se a parte autora contra a contração do
seguro habitacional, bem como a abusividade da exigência do Coeficiente de
Equiparação Salarial
CES. Insurge-se, ainda, contra a exigência do seguro de
proteção financeira e pugna pela repetição do indébito em dobro.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso adesivo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para permitir a correta compreensão da lide, os recursos
interpostos serão analisados conjuntamente.
De início, não medra a alegação de ausência de interesse
processual do autor.
Com efeito, embora não se discuta a regularidade do contrato
entabulado entre as partes, não pode o manto do “pacta sunt servanda” acobertar a
exigência de encargos abusivos, sendo, portanto, perfeitamente possível a revisão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 4/7
relação contratual.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Consoante se vislumbra dos autos, a lide ora vergastada tem
supedâneo na discussão acerca da irregular exigência de juros capitalizados,
decorrente da aplicação da Tabela Price para a apuração do saldo devedor oriundo
de compromisso de venda e compra de unidade habitacional, cujos direitos inerentes
restaram cedidos ao autor, em 20.10.1981 (fl. 29/34).
No que tange à matéria em comento, o C. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.124.552/RS, fixou o seguinte entendimento:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA
PRICE.
LEGALIDADE.
ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência
de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova
técnica para aferir a existência da cobrança de juros não
lineares,
incompatíveis,
portanto,
com
financiamentos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art.
15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente
técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito,
reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova
pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 5/7
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a
realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há
ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos,
juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos
no recurso.
(STJ, REsp no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJ 03.12.2014).
Consolidou-se, assim, o entendimento de que antes da
vigência da Lei n. 11.977/2009, se afigura vedada a cobrança de juros capitalizados
em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação.
Observada a prova técnica elaborada, que, de maneira
expressa, reconheceu a exigência de juros capitalizados (fl. 376), não há que discutir
sua irregularidade.
Quanto à alegada abusividade do “Coeficiente de Equivalência
Salarial”, além de não restar prevista sua exigência em contrato (fl. 29/34), não logrou
a parte autora, conforme lhe incumbia, comprovar sua efetiva exigência.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 6/7
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Como se sabe, o seguro de proteção financeira tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos eventos
cobertos pela garantia contratada. Ora, como se vê, o seguro beneficia o próprio
consumidor, não se cogitando, assim, de sua abusividade.
Por fim, quanto à repetição dos valores cobrados
indevidamente, não medra a pretensão de repetição em dobro.
Com efeito, dispõe o artigo 42, parágrafo único, da Lei no
8078/90, que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001636-16.2009.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 43418 – FERNANDO 7/7
Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento,
apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro,
da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação
excepciona sua incidência em caso de “engano justificável”, o que levou à
interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de
conduta de má-fé do fornecedor.
Como é sabido, diversamente da boa-fé, a má-fé não admite
presunção, devendo restar cabalmente provada para a sua caracterização: “A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar
a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”1.
No caso em tela, muito embora reconhecida a inexigibilidade
da exigência dos juros capitalizados, não é possível extrair intenção deliberada da
instituição financeira em exigir valores indevidos, de sorte que não justifica a
devolução em dobro perseguida.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos interpostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp no 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel p/ Acórdão Min. João
Otávio de Noronha, DJ 20.08.2014.